Tribunal: TJES
Processo: 5012043-79.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012043-79.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMILA SANT ANA PINTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE NOME. EXCLUSÃO DE SOBRENOME PATERNO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO E AUSÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO. INEXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO EXCEPCIONAL. IMUTABILIDADE DO PATRONÍMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de retificação de registro civil, julgou parcialmente procedente o pedido para autorizar a inclusão do sobrenome materno “Oliveira” ao nome da autora, indeferindo a exclusão do sobrenome paterno “Pinto”, por ausência de justificativa legal idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes fundamentos excepcionais aptos a autorizar a exclusão do sobrenome paterno do registro civil da autora, à luz dos arts. 56 e 57, da Lei nº 6.015/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Registros Públicos consagra o princípio da imutabilidade do nome, admitindo a alteração do patronímico apenas em hipóteses excepcionais e devidamente motivadas.

O sobrenome paterno constitui elemento de identificação familiar que transcende o interesse individual, não se submetendo à livre disposição por razões exclusivamente pessoais.

O patronímico “Pinto” é comum e tradicional na cultura brasileira, não possuindo, objetivamente, caráter vexatório que justifique sua exclusão.

O alegado constrangimento subjetivo e o sofrimento emocional não foram acompanhados de prova robusta capaz de demonstrar situação excepcional apta a afastar a regra da imutabilidade do sobrenome.

A ausência de vínculo afetivo com o genitor, por si só, não autoriza a exclusão do patronímico, por não se confundir com situação de risco à integridade ou exposição objetiva ao ridículo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais orienta-se no sentido de que a exclusão do sobrenome exige demonstração inequívoca de circunstância excepcional, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A exclusão de sobrenome paterno somente é admissível em caráter excepcional, mediante comprovação de justo motivo nos termos do art. 57 da Lei nº 6.015/1973.

O patronímico comum e tradicional, destituído de caráter vexatório objetivo, não autoriza sua supressão com base em constrangimento subjetivo.

A ausência de vínculo afetivo com o genitor não constitui, isoladamente, fundamento jurídico suficiente para a exclusão do sobrenome familiar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/1973, arts. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.729.402/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.12.2021, DJe 01.02.2022; TJ-RJ, Apelação nº 0012756-20.2021.8.19.0028, Rel. Des. Cleber Ghelfenstein, j. 15.05.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1005083-82.2023.8.26.0451, Rel. Des. Salles Rossi, j. 16.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1012666-86.2023.8.26.0009, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012043-79.2024.8.08.0021

APELANTE: CAMILA SANT ANA PINTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CAMILA SANT'ANA PINTO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da
ação de retificação de registro civil, julgou parcialmente procedente “
o pedido formulado na inicial para autorizar a inclusão do sobrenome ‘Oliveira’ ao nome civil da requerente, que passará a constar como ‘Camila Oliveira Sant’Ana Pinto’, indeferindo, por outro lado, o pleito de exclusão do sobrenome ‘Pinto’, por ausência de justificativa legal idônea
."

Em suas razões de id. 13270289, sustenta a apelante ser devida a exclusão do sobrenome paterno “Pinto”, porquanto lhe gera ridicularização desde a infância, estigma social e impacto psicológico.

Defende ainda a ausência total de vínculo com o genitor, que jamais lhe prestou assistência emocional ou material.

E mais: encontra-se em tratamento oncológico, argumentando que a manutenção do sobrenome agrava seu estado emocional e que sua remoção seria fundamental para sua dignidade e recuperação psíquica.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A irresignação diz respeito à negativa de retificação do registro civil da apelante, com a exclusão do apelido de família paterno, “Pinto”.

Narrou a recorrente, em petição inicial, que o aludido sobrenome lhe causa profundo sofrimento e constrangimento, tendo sofrido com piadas vexatórias desde a infância.

Destacou, ainda, que não possui vínculo afetivo com seu genitor, de modo que, para além da humilhação vivenciada, seu sofrimento é agravado pelo lembrete da ausência paterna.

Pois bem.

De início, rememoro que, nos termos da Lei de Registros Públicos (nº 6.015/1973), a alteração de nome civil do interessado é permitida, ressalvada a hipótese de mutabilidade de apelidos de família:

“Art. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome,
desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa
.”

Não obstante, dita lei permite a alteração do patronímico, vinculando tal modificação à hipótese de excepcionalidade, senão vejamos:

Art. 57.
A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente
, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o sobrenome, apelido de família ou patronímico, enquanto elemento do nome, transcende o indivíduo, dirigindo-se, precipuamente, ao grupo familiar, de modo que a admissão de alterações/modificações deve estar pautada pelas hipóteses legais, via de regra, decorrente da alteração de estado (adoção, casamento, divórcio), ou, excepcionalmente, em havendo justo motivo, preceituado no artigo 57 da Lei nº 6.015/73.
Tratando-se, portanto, de característica exterior de qualificação familiar, afasta-se a possibilidade de livre disposição, por um de seus integrantes, a fim de satisfazer interesse exclusivamente estético e pessoal de modificação do patronímico
” (STJ - REsp: 1729402 SP 2017/0093852-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022).

Fixadas tais premissas, verifico que, em que pese a recorrente pretenda a remoção do sobrenome “Pinto”, não demonstrou fundamento excepcional que justifique a livre disposição para tal, de modo a se desvincular do grupo familiar ao qual pertence.

Ademais, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de que “
não procede a alegação de constrangimento social advinda do sobrenome ‘Pinto’, visto que se trata de patronímico de larga tradição na cultura brasileira e que não se reveste, objetivamente, de caráter pejorativo ou vexatório
”.

Trata-se, pois, de patronímico comum e amplamente difundido no Brasil, não ostentando, por si só, carga vexatória objetiva que justifique sua exclusão.

Destaco, por oportuno:

APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E CASAMENTO.
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO SOBRENOME "PINTO". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL. IMUTABILIDADE DO NOME. MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE EM HIPÓTESE EXCEPCIONAL E MOTIVADA, CONFORME PRECONIZAM OS ARTIGOS 57 E 58 DA LEI Nº 6.015/73. COM EFEITO, O SOBRENOME "PINTO" É EXTREMANTE COMUM NA SOCIEDADE BRASILEIRA, SENDO UM SOBRENOME TRADICIONAL, NÃO EXPONDO A PESSOA A QUALQUER CONSTRANGIMENTO. NESTA LINHA, NO CASO EM TELA, NADA ESTÁ A JUSTIFICAR A DITA PRETENSÃO, POIS QUE NÃO HÁ EXPOSIÇÃO AO RIDÍCULO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA, TAMPOUCO AS ROTINEIRAS DIFICULDADES DA VIDA PODEM FUNDAMENTAR A ALTERAÇÃO PRETENDIDA
. PRECEDENTES DO E. STJ E DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00127562020218190028, Relator.: Des(a) . CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 15/05/2025, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/05/2025)

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
–
Pleito exordial voltado à exclusão do patronímico paterno ('Pinto') do assento de nascimento dos autores – Improcedência decretada – Inconformismo – Não acolhimento – Ausência de quaisquer das situações excepcionais previstas nos artigos 56, 57 e 58 da Lei 6.015/73 (redação dada pela Lei 9.708/98) a autorizar a retificação pretendida – Nome de origem portuguesa e amplamente difundido no país e que, no caso concreto, sequer implica em cacofonia
– Precedentes deste E. Tribunal (inclusive desta Câmara), tendo como objeto a exclusão de idêntico patronímico – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1005083-82.2023.8.26 .0451 Piracicaba, Relator.: Salles Rossi, Data de Julgamento: 16/02/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de retificação de assento de nascimento, apenas para corrigir erro de grafia. A autora busca a alteração de seu nome de T. Pinto Mann para "T. Bartichelli Guimarães Mann", alegando constrangimento. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em (i) saber se a autora comprovou o alegado constrangimento em relação ao sobrenome "Pinto Mann"; e (ii) se é viável a inclusão do sobrenome "Bartichelli" da bisavó paterna e "Guimarães", considerando a continuidade registral. III . Razões de decidir.
A autora não comprovou o alegado constrangimento associado ao sobrenome "Pinto", que é comum e respeitável no Brasil. A alteração do nome da autora para incluir o sobrenome "Bartichelli" quebraria a continuidade registral, uma vez que esse sobrenome não foi transmitido aos ascendentes.
A drástica alteração do nome poderia gerar danos aos credores, ofendendo a segurança jurídica – Inúmeros protestos em seu nome. IV. Dispositivo e tese Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A alteração do nome deve respeitar a continuidade registral. 2. O constrangimento alegado não foi comprovado." (...). (TJ-SP - Apelação Cível: 10126668620238260009 São Paulo, Relator.: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)

Por fim, não restou comprovada, na hipótese, a ausência de vínculo afetivo. A exclusão do sobrenome paterno exige prova robusta de situação vexatória ou risco à integridade, o que não se confunde com a mágoa decorrente do alegado abandono.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)